Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Portanto, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estivesse em posse de objeto ilícito, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos.